Tribunal: TJMT
Processo: 1009353-35.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009353-35.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Ridailson Santos Evangelista
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Ridailson Santos Evangelista, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, lesão corporal e ameaça, no âmbito doméstico, ocorridos em 15.5.2021.
Em síntese, a impetrante genericamente relata que a prisão não atende a nenhum dos requisitos expostos no art. 313 do Código de Processo Penal, e que o paciente não oferece risco à ordem pública.
Por fim, ressalta os predicados pessoais positivos do paciente, bem como indica ofensa ao princípio da homogeneidade, caso a prisão seja mantida.
Diante de tais asserções, postula no mérito, e liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, para que o paciente seja colocado em liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares.
Acostou documentos. (Id. 88969499)
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Como relatado, a impetrante busca restituir o status libertatis do paciente, aduzindo, para tanto, a caracterização de manifesto constrangimento ilegal suportado em razão do não atendimento de nenhum dos requisitos expostos no art. 313 do CPP, que a liberdade do paciente não oferece risco à ordem pública. Além disso, a impetrante ressalta a existência de predicados pessoais positivos do paciente, e que haverá ofensa ao princípio da homogeneidade na hipótese de manutenção do cárcere.
De proêmio, ressalto que não houve o aprofundamento das teses elencadas pela impetrante, uma vez que ela não as relacionou ao caso concreto, tecendo apenas comentários genéricos.
Examinando perfunctoriamente os autos, verifico que foram fixadas medidas protetivas em favor da vítima Elaine Cristina de Souza Costa nos autos de n. 1001401-79.2021.8.11.0040, contudo, tais imposições aparentam não terem sido cumpridas pelo paciente, já que ele foi preso em flagrante em 15.5.2021 pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, lesão corporal e ameaça, no âmbito doméstico, e a prisão foi convertida em preventiva pelos seguintes fundamentos:
“(...) Observa-se que foi proferida decisão decretando medidas protetivas em favor da ofendida no Id. 55674012 – Pág. 07/12. Ocorre que, de acordo com relatos da vítima, em 15/05/2021, o acusado desobedeceu à ordem judicial de não manter contato com a ofendida.
Portanto, existe a necessidade da custódia do acusado, visando garantir a ordem pública e resguardar a integridade física da vítima, vez que, ao que parece, as medidas protetivas não estão sendo devidamente respeitadas por ele, tornando-se temerário mantê-lo em liberdade.
Nesse sentido, a prisão preventiva poderá ser decretada nos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, em regra, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (CPP, 313, III). É o caso dos autos.
Ademais, dispõe o artigo 20 da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha):
“Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do ministério público ou mediante representação da autoridade policial.”
O delito imputado ao representado é grave, atentatório à tranquilidade familiar e social, demonstrando a necessidade de se resguardar a ordem pública, notadamente se considerarmos o vertiginoso crescimento da violência doméstica, o que vem cada dia mais fragilizando a família e a sociedade em nosso País.
Desta forma, entendo que, ante os relatos prestados pela vítima, há necessidade da aplicação de mecanismo proporcional para garantir a segurança da ofendida, uma vez que as medidas protetivas decretadas não se mostraram eficazes para o caso em questão, além do custodiado a responder a outras ações penais de violência doméstica contra a mesma vítima, demonstrando a recalcitrância em cumprir a ordem judicial de afastamento da ofendida. Assim, tendo como finalidade principal a proteção à integridade física da vítima, entendo ser necessária a prisão preventiva do acusado, nos termos do art. 20 c/c art. 22, §1o, ambos da Lei 11.340/06, notadamente em razão da desobediência do acusado às medidas anteriormente impostas (...)” (Id. 88969499, pp. 56-58).
Nessa toada, levando em consideração os argumentos contidos no remédio heroico e a prova pré-constituída pela impetrante, não constato, prima facie, a existência de patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão da medida liminar vindicada nesta ação constitucional, cabendo, nesse momento, ponderar acerca do princípio da confiança no juízo da causa, que está mais próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, e que possui melhores condições de aquilatar a indispensabilidade da prisão.
Nesse contexto, malgrado a afirmação da impetrante em sentido contrário, entendo que a custódia está devidamente lastreada no permissivo legal contido no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, in verbis:
“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
(...)
III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência” (Grifei).
Em casos desse jaez, a segregação afigura-se necessária a fim de interromper a escalada (ou progressão) de comportamentos perniciosos contra a vítima, que, não raro, culminam em verdadeiras tragédias.
Desse modo, verifico, a princípio, a existência dos pressupostos legais que legitimam a segregação cautelar, consistentes no fumus comissi delicti e periculum libertatis, e, considerando a natureza das infrações penais em apuração, perpetrada, em tese, no âmbito doméstico e/ou familiar, observo que as declarações prestadas pela vítima são o bastante para a demonstração do fumus comissi delicti.
Ademais, destaco que este egrégio Tribunal já consolidou o entendimento de que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”, bem como a orientação de que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciados sumulares n. 42 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
No que atine à suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso, caso seja prolatada sentença condenatória, somente pode ser aferida após a prolação desta, sob pena de exercício de adivinhação ou futurologia.
Por derradeiro, revela-se indevida e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, haja vista que a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, sobretudo em razão da insistência do paciente em praticar atividades ilícitas contra a ofendida.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de junho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator